Tribunal: TJDFT
Processo: 0001376-71.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001376-71.2018.8.07.0017 RECORRENTE: RAFAEL LUIZ FURTADO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO COMETIDO COM O FIM DE OBTER PROVA DESTINADA A PRODUZIR EFEITO EM PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AMIZADE. COMPROMISSO PRESTADO. ARTIGO 203 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Rejeita-se a alegação de atipicidade da conduta se a testemunha, sem que tenha demonstrado o impedimento de dizer a verdade, prestou o compromisso de fazê-lo, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 208 e 206 do Código de Processo Penal. 2. Deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime de falso testemunho se a prova dos autos não deixa dúvidas de que ele, ao prestar declarações como testemunha em processo penal, faltou com a verdade, para favorecer o acusado daquele processo. 3. Recurso conhecido e não provido, para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 342, § 1o, do Código Penal (falso testemunho cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal), às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos moldes definidos na sentença. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição, diante da atipicidade material da conduta do agente, e da insuficiência de provas do dolo e da intenção de obter prova destinada a produzir efeitos em processo penal. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028